Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME DE VISITAS PROVISÓRIO. INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

2. O Juízo de origem, em cognição sumária, sopesando as condições financeiras do genitor e as necessidades do filho, que possui apenas 3 (três) anos de idade, observou o binômio necessidade/possibilidade ao fixar o valor dos alimentos provisórios.

3. Se não comprovada, de plano, a incapacidade do agravante de arcar com os alimentos provisórios estabelecidos provisoriamente, o pedido de redução da verba alimentar não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

4. A determinação de que as visitas do genitor devem acontecer mediante intermediação de terceira pessoa de confiança, para entrega e retirada do infante, mostra-se necessária para garantir a efetividade da medida protetiva deferida em favor da genitora em outros processos. Entretanto, se revogadas as medidas protetivas, não remanesce necessária a intermediação.

5. Recurso conhecido e desprovido.